Tribunal: TJES
Processo: 5009530-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009530-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.B.B. EDITORA GRAFICA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS COOBRIGADOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o tema repetitivo n. 108 do STJ,
“não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA”
.

2. Em que pese a Primeira Câmara Cível relativizar esse entendimento em algumas situações, verifica-se no caso concreto que a ação de execução fiscal, inicialmente ajuizada contra J. B. B. Editora Gráfica Ltda., foi redirecionada aos agravantes
Ricardo Guilherme Brahim e Wilfredo Gomes Corrêa, constando o nome de ambos na CDA na qualidade de cooobrigados.

3. A dissolução irregular em questão ficou constatada por meio de certidão do Oficial de Justiça, que atestou que a empresa não se encontra estabelecida no endereço indicado, incidindo, portanto, a Súmula 435 do STJ.

4. Sobre a matéria, o tema repetitivo 630 do STJ pacificou o entendimento de que
“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

5. O tema 981 do STJ também labora nesse sentido, dispondo que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
, não subsistindo a tese de ilegitimidade passiva de
Ricardo Guilherme Brahim.

6. A sentença adotou como termo inicial da prescrição a data da constituição do crédito em 06/12/2011, e não a data da inscrição em dívida ativa. Assim, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 29/09/2015, dentro do prazo quinquenal, a prescrição não resta configurada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009530-41.2023.8.08.0000

Agravantes:
J. B. B. Editora Gráfica Ltda. e Outros

Agravado:
Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. B. B. Editora Gráfica Ltda. Ricardo Guilherme Brahim e Wilfredo Gomes Corrêa contra a decisão de id. 23792609, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para determinar o desbloqueio do valor constrito via Bacenjud.

Nas razões recursais de id. 5785629, os agravantes alegam em síntese que (a) o CTN é inaplicável à cobrança de créditos não tributários, motivo pelo qual o art. 135, que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, não deve incidir no caso concreto; (b) o agravante Ricardo Guilherme Brahim não era sócio administrador nem exercia poder de gerência ao tempo do fato gerador; (c) não houve processo administrativo prévio; (d) a CDA é nula por ausência de especificação legal e indicação do fato gerador; (e) os processos administrativos não constam mais no acervo fazendário, impedindo o pleno exercício do direito de defesa; (f) o marco inicial do prazo de prescrição é a constituição definitiva do crédito e não a data da inscrição em dívida ativa; e (g) o recurso merece provimento para reformar a decisão, acolhendo integralmente a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões apresentadas no id. 6359032.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o tema repetitivo n. 108 do STJ,
“não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA”
.

Em sintonia:

“A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 108 do STJ (‘Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão da Dívida Ativa - CDA’) enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.709/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

“O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Em que pese este órgão fracionário relativizar esse entendimento em algumas situações, verifica-se no caso concreto que a ação de execução fiscal, inicialmente ajuizada contra J. B. B. Editora Gráfica Ltda., foi redirecionada aos agravantes
Ricardo Guilherme Brahim e Wilfredo Gomes Corrêa por meio da decisão de id. 198757, constando o nome de ambos na CDA na qualidade de cooobrigados (id. 7488).

A dissolução irregular em questão ficou constatada por meio da certidão do Oficial de Justiça de id. 72642, que atestou que a empresa não se encontra estabelecida no endereço indicado, incidindo, portanto, a Súmula 435 do STJ, que preceitua que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Sobre a matéria, o tema repetitivo 630 do STJ pacificou o entendimento de que
“Em execução fiscal de
dívida ativa tributária ou não-tributária
, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”
.

O tema 981 do STJ também labora nesse sentido, dispondo que
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”
, não subsistindo a tese de ilegitimidade passiva de
Ricardo Guilherme Brahim.

No que concerne à CDA, os vícios alegados não se encontram presentes, eis que o documento elenca todos os requisitos legais, com fundamento no art. 20 da Lei 6.080/2003, regulamentada pelo decreto n. 11.975/2004.

Finalmente, registro que a sentença adotou como termo inicial da prescrição a data da constituição do crédito em 06/12/2011, e não a data da inscrição em dívida ativa. Assim, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 29/09/2015, dentro do prazo quinquenal, a prescrição não resta configurada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.